Tribunal: TJMT
Processo: 1012249-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012249-43.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3°JUIZADO ESPECIAL COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: SERGIO SIDNEY DA CONCEICAO BELTRAN
RECORRIDO: OI S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto nos termos do art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou-lhe provimento ao recurso inominado interposto pela parte agravante, mantendo, no entanto, os danos morais arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), diante da existência de inscrições preexistentes legítimas em cadastro de inadimplentes, nos termos da Súmula 385 do STJ. A parte agravante requer a majoração dos danos morais, enquanto a parte agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a coexistência de inscrições preexistentes legítimas em cadastros de inadimplentes afasta o direito à majoração de indenização por dano moral em razão de nova inscrição indevida; e (ii) analisar se a decisão monocrática deve ser reformada para majorar os danos morais fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, conforme a Súmula 385/STJ, o consumidor não experimenta abalo de crédito indenizável quando a inclusão indevida de débito ocorre em concomitância com outras inscrições legítimas e preexistentes em cadastro de inadimplentes.
4. O extrato constante nos autos comprova que a inscrição questionada coexistiu com as negativações anteriores legítimas, incluídas em 18/01/2022 e 17/02/2022, ambas ainda não regularizadas, enquanto o débito questionado foi incluído posteriormente, em data após 29/03/2022, evidenciando a concomitância das inscrições.
5. A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais reitera que a existência de inscrições preexistentes legítimas, ainda que posteriormente excluídas, impede a configuração de dano moral em casos de nova inscrição irregular.
6. A decisão monocrática objeto do agravo interno encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada e à interpretação sistemática da Súmula 385/STJ, não havendo fundamentos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A coexistência de inscrições legítimas e preexistentes em cadastro de inadimplentes, na data da inclusão de nova inscrição indevida, afasta o direito à indenização por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. 2. A exclusão posterior de inscrições preexistentes não obsta a aplicação da Súmula 385/STJ quando não demonstrada a ilegitimidade das mesmas.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 4o; CF/1988, art. 5o, V e X; Súmula 385/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 1.627.243, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29.03.2022; TJ-MT, Processo n. 1029846-61.2020.8.11.0002, Rel. Lúcia Peruffo, j. 29.04.2021; STJ, Súmula 385.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012249-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO SIDNEY DA CONCEICAO BELTRAN - CPF: 016.138.531-14 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025